Tribunal: TCU
Processo: 023.850/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2439/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército em benefício da Sra. Juliana Maria Osório Cerqueira, filha do instituidor Sergio Murillo de Almeida Cerqueira Filho; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou o pagamento irregular do adicional de tempo de serviço em percentual superior ao devido, razão pela qual propôs a ilegalidade da presente concessão, com a negativa de registro do correspondente ato (peças 5 e 6); Considerando que o Ministério Público/TCU anuiu à análise empreendida pela Unidade Técnica; Considerando, todavia, que o ato em referência foi encaminhado a esta Corte em 15/04/2020; Considerando que, mediante o Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o prazo de 5 (cinco) anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual serão considerados definitivamente registrados; Considerando que o ingresso do ato original nesta Corte se deu há mais de 5 (cinco) anos, devendo o ato em tela ser registrado tacitamente a partir de 15/04/2025; e Considerando o teor do art. 54 da Lei 9.784/1999 e do art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem como o entendimento constante do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), segundo o qual, "a partir do registro tácito do ato de concessão, é possível a sua revisão, no prazo de 5 anos, com base no aludido artigo da lei de processo administrativo". Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em conceder o registro tácito ao ato de concessão de pensão militar a seguir relacionado, sem prejuízo de autorizar a AudPessoal a adotar, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução/TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da concessão em tela: 1. Processo TC- Processo 023.850/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Juliana Maria Osorio Cerqueira (XXX.916.967-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.